Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAC. GUIA DE TRÁFEGO DESCUMPRIDA. TRANSPORTE PARA FINALIDADE DIVERSA DE ATIVIDADE DESPORTIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO E INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida. A suposta impossibilidade de o apelante apresentar, no momento da abordagem policial, a documentação da arma e do registro como CAC não compromete a validade do processo, tampouco o direito à ampla defesa, pois os documentos foram efetivamente juntados aos autos ainda na fase inquisitorial, antes da denúncia, tendo sido considerados no julgamento.
1.1 Outrossim, não se pode olvidar que eventuais falhas na fase investigatória inocorrentes na espécie, não contaminam a ação penal, pois o inquérito tem natureza meramente informativa e não se submete ao contraditório pleno, servindo apenas à formação da opinio delicti do Ministério Público.
1.2. Ademais, a tese de que a ausência de documentos no momento da abordagem comprometeu a avaliação judicial é improcedente, pois a condenação não decorreu da inexistência da documentação pertinente, mas do transporte irregular fora das condições legais previstas para CACs, com arma municiada e sem justificativa compatível com a guia de tráfego.
1.3. Inexistindo prejuízo à defesa e tendo sido plenamente assegurado o contraditório ao longo da instrução, a alegação de cerceamento não se sustenta e deve ser rejeitada.
2. O crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a existência de dolo específico ou efetivo risco à coletividade, bastando o porte da arma de uso restrito em desconformidade com as exigências legais.
3. A condição de CAC e a posse de documentos não afastam a tipicidade penal quando o transporte da arma municiada ocorre fora das hipóteses autorizadas pela guia de tráfego, como no caso, em que o réu se deslocava por motivo de mudança pessoal.
4. Não se configura erro de tipo quando o agente tem ciência da exigência legal e, deliberadamente, a descumpre, como reconhecido pelo próprio réu, que sabia da necessidade de alterar o acervo antes do transporte.
5. O princípio da ofensividade não se aplica para afastar a tipicidade do art. 16 da Lei no 10.826/2003, dada sua natureza de crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de efetivo dano à incolumidade pública.
6. A inexigibilidade de conduta diversa não é cabível na hipótese, pois o luto materno ocorrera dois anos antes dos fatos, e a urgência da mudança não inviabilizava o cumprimento da legislação vigente. Houve possibilidade concreta de agir conforme o direito.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.